Tribunal: TJES
Processo: 5001237-47.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001237-47.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA JOANA RIBEIRO PEREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO ANULADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE E ABATIMENTO DE VALORES PAGOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de anulação contratual, sem, contudo, examinar os efeitos patrimoniais da decisão, especificamente quanto à devolução ou compensação do valor creditado ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à necessidade de reequilíbrio patrimonial entre as partes, com devolução dos valores descontados do benefício previdenciário e abatimento do valor eventualmente creditado em conta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A anulação ou reconhecimento da inexistência do contrato impõe o retorno das partes ao status quo ante, mediante ressarcimento dos valores indevidamente descontados.

Admite-se, porém, o abatimento do valor que eventualmente tenha sido depositado na conta da parte autora, se não restituído, nos termos do art. 876 do CC e da Súmula 43 do STJ.

O pleito de depósito judicial do valor recebido não pode ser analisado em sede de embargos de declaração e deve ser formulado na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. A anulação ou inexistência do contrato impõe o retorno ao status quo ante, com ressarcimento dos valores descontados e possibilidade de abatimento do valor depositado na conta da parte autora, se não restituído. 2. A apuração deverá ocorrer na fase de liquidação, com atualização monetária desde o desembolso.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001237-47.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: MARIA JOANA RIBEIRO PEREIRA
Advogado do(a) APELADO: MARCELO DA SILVA MONTEIRO - ES34715

VOTO

A controvérsia cinge-se a saber se há omissão no acórdão quanto aos efeitos patrimoniais da anulação/inexistência do contrato: especificamente, a devolução/compensação do valor creditado ao consumidor.

De fato, o acórdão manteve a sentença, mas não enfrentou a questão quanto ao reequilíbrio patrimonial entre as partes. Nesse passo, a fim de sanar a omissão apontada, entendo necessário integrar ao julgado a seguinte fundamentação:

É medida que se impõe o retorno ao
status quo ante
com ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, autorizado o abatimento do valor depositado na sua conta bancária caso este não tenha sido devolvido. Tudo a ser apurado na fase de liquidação do julgado, devidamente corrigido monetariamente desde o desembolso, nos termos do art. 876 do CC e da súmula 43 do STJ.

Por fim, o pleito para que a autora deposite judicialmente o valor recebido não comporta acolhimento nesta via integrativa, devendo ser formulado na fase própria.

Pelas razões expostas, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para integrar o acórdão a fim de autorizar, do montante a ser recebido pela autora, o abatimento do valor depositado em sua conta bancária referente ao empréstimo discutido nos autos, caso este não tenha sido devolvido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.